Tribunal: TJSP
Processo: 2288041-51.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
JUROS REMUNERATÓRIOS - TERMO FINAL APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA 1101 do STJ - Descabimento - Admitida a incidência mês a mês na Ação Civil Pública, que expressamente fixou a aplicação dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento - Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada - Inaplicabilidade do novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ, que ressalvou a prevalência da coisa

Ementa:
JUROS REMUNERATÓRIOS - TERMO FINAL APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA 1101 do STJ - Descabimento - Admitida a incidência mês a mês na Ação Civil Pública, que expressamente fixou a aplicação dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento - Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada - Inaplicabilidade do novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ, que ressalvou a prevalência da coisa julgada da sentença exequenda.

Embargos rejeitados.